Tribunal: TJDFT
Processo: 0715405-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0715405-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A., credora, contra r. decisão proferida pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos n. 0729417-71.2022.8.07.0015, sobre recuperação judicial, determinou a aplicação de prazo em dias corridos, nos termos do art. 189, §1o, I da Lei n. 11.101/05 (ID 154697814 dos autos originários). Em razões recursais (ID 46049989), a agravante, em síntese, alega a impossibilidade de contagem dos prazos processuais em dias corridos, mesmo no microssistema da recuperação judicial, devido à diferença entre os prazos materiais e os prazos processuais e às mudanças promovidas pela Lei n. 14.112/2020. Ao final, requer a antecipação de tutela recursal, e reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 46049994). É o relatório. Decido. Entretanto, quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não houve qualquer argumento demonstrando tal requisito. Inclusive, aparentemente a decisão recorrida demonstrou precaução, estabelecendo regras quanto à contagem de prazo de maneira antecipada, alertando as partes de antemão, por prudência. Nesse sentido, não há motivos para concessão de tutela antecipada recursal nesse momento, pois não há qualquer risco em aguardar o julgamento do mérito recursal, após apresentação de contrarrazões, e com o adequado aprofundamento de análise do direito discutido. Ressalva-se que nada impede que, após adequado trâmite recursal, haja modificação parcial da decisão recorrida, conforme entendimento do recorrente. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, por ausência dos requisitos legais, mantendo os efeitos da decisão do juízo originário. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de maio de 2023